Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DISTINTO. AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E ADEQUAÇÃO DE MENSALIDADES. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO AO PROVIMENTO JURISDICIONAL PRETENDIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA DEMANDA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que a causa de pedir da presente demanda se funda na resistência injustificada do réu em cumprir obrigação imposta por força de tutela de urgência deferida em processo distinto, conclui-se que as medidas coercitivas pretendidas pela parte autora para compelir a ré a cumprir a decisão devem ser pleiteadas no bojo daqueles autos principais, em continuidade à marcha processual inerente àquele feito.
2. Assim, embora viável a pretensão da Apelante, o procedimento adotado mostrou-se inadequado ao provimento jurisdicinal pretendido, o que impõe o indeferimento da inicial por ausência de interesse processual da parte, sobretudo quando se constata a superveniência de sentença nos autos principais, concluindo-se que a pretensão em questão deve ser deduzida em cumprimento de sentença a ser requerido no bojo daqueles autos.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.